Tribunal: TJMT
Processo: 1046888-98.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046888-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON SOARES DA SILVA - CPF: 346.178.681-00 (APELANTE), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÕES ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de fraude bancária que resultou em múltiplas operações atípicas totalizando R$ 36.396,58, incluindo empréstimos não contratados, conversão de cartão de débito para crédito e transferências via PIX.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária sofrida pelo consumidor, ou se está configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não produziu provas técnicas que demonstrassem a autoria das transações pelo consumidor, limitando-se a apresentar documentos unilaterais insuficientes para comprovar a regularidade das operações.

4. As transações questionadas eram manifestamente incompatíveis com o perfil do consumidor, cliente do banco há mais de 25 anos, sem histórico de utilização de cartão de crédito ou contratação de empréstimos, evidenciando falha nos mecanismos de segurança.

5
. A fraude bancária constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade objetiva, conforme Súmula 479 do STJ.

6.
Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias que permitam operações atípicas e incompatíveis com o perfil do consumidor.

A ausência de mecanismos eficazes para detectar e impedir transações fraudulentas configura falha na prestação do serviço bancário, caracterizando fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1061237 SP 2017/0037887-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2017
.

STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410
.

TJMT
1015046-83.2024.8.11.0003, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
julgada improcedente
, com condenação
do autor
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante
alega que
que foi vítima de uma fraude bancária, ocorrida em 28/11/2023, quando um estelionatário, munido de dados sigilosos, se passou por gerente do Banco do Brasil e induziu a realizar um procedimento no caixa eletrônico, o que resultou na execução remota de transações fraudulentas.

Sustenta que
em menos de uma hora, foram consumidos R$36.396,58 em transações totalmente atípicas: compras, empréstimos, aumento de limite e pagamentos para terceiros, sem qualquer bloqueio ou alerta por parte do banco.

Diz que
as
transações são absolutamente incompatíveis com o seu histórico como cliente há mais de 25 anos, sem uso de crédito
.

Aduz que
o
banco não produziu nenhuma prova técnica (como filmagens, logs,
IPs
, geolocalização, biometria ou device ID) que vincule o autor às operações
e que a
sentença de improcedência
baseou-se
em leitura distorcida da inicial e em documentos unilaterais produzidos exclusivamente pelo
réu
.

Argumenta que
a
sentença incorreu em erro de fato, ao presumir como incontroverso que o autor realizou as operações — quando na inicial ele nega explicitamente tal participação
.

Aponta
que o

apelado
não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC
.

Destaca que há
evidente falha na prestação do serviço bancário, já que o sistema permitiu movimentações de alto valor e perfil anômalo sem qualquer mecanismo de segurança, configurando fortuito interno e, portanto, ensejando responsabilidade objetiva da instituição, conforme a Súmula 479 do STJ.

Informa ainda que a
fraude foi facilitada por engenharia social, com indução ao erro do consumidor e posterior execução de transações remotas
.

Registra que o réu
não comprovou sequer a possibilidade técnica de realização de PIX por terminal eletrônico na data dos fatos
.

Anota que o
dano moral é
in
re

ipsa
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJMT, dado o abalo emocional e a quebra de confiança provocados pela falha sistêmica.

Por fim, pede a reforma da sentença para d
eclarar a inexistência das transações fraudulentas e anular os contratos de empréstimo nº 144727685 e 144727678
, c
ancelar o cartão de crédito e as cobranças correlatas
, d
eterminar a restituição integral dos valores subtraídos
, c
ondenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00
e das
custas processuais e honorários sucumbenciais.

Nas contrarrazões
(Id
336257892
)
,
o
apelado defende a manutenção da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva da vítima e ausência de falha na prestação do serviço.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor narrou na inicial que, em 28/11/2023, foi vítima de fraude bancária, quando recebeu ligação de pessoa que se identificou como gerente do banco réu, fornecendo-lhe detalhes de sua conta bancária, como nome completo, conta, agência, limites de cheque especial e saldo disponível. Informou que o suposto gerente comunicou sobre a existência de um "
cashback
" no valor de R$2.600,00 a ser resgatado, orientando-o a dirigir-se a uma agência bancária.

Relatou que, estando a trabalho no município de
Torixoréu
/MT, dirigiu-se à agência local do banco réu, acessou o terminal com sua senha digital, sem passar ao estelionatário qualquer informação pessoal ou senha. Após acessar o terminal, foi informado que o procedimento havia sido finalizado e que seu aplicativo ficaria instável por um dia.

Afirmou que, ao encerrar a ligação e acessar seu aplicativo bancário, constatou diversas transações não autorizadas, incluindo: (i) conversão de cartão de débito para cartão de crédito e realização de compras no valor de R$9.044,13; (
ii
) contratação de dois empréstimos denominados "Cont. BB Salário" nos valores de R$5.000,00 e R$4.999,99; e (
iii
) transferências via PIX para terceiros no valor total de R$17.616,18.

Sustentou que o banco réu não detectou as atividades suspeitas, apesar de serem incompatíveis com seu perfil de cliente há mais de 25 anos, que não utilizava cartão de crédito nem contratava financiamentos. Destacou que as operações totalizaram R$36.396,58 em intervalo de apenas uma hora.

Alegou que registrou boletim de ocorrência e abriu protocolos de contestação junto ao banco, que foram indeferidos sob a alegação de inexistência de falhas sistêmicas. Argumentou que, em razão da fraude, teve seu salário comprometido para cobrir o saldo negativo, restando apenas R$2.920,10 dos R$9.984,60 recebidos, o que o deixou em situação de vulnerabilidade financeira.

Em contestação, o banco réu alegou que o autor concorreu ativamente para a ocorrência da fraude ao efetuar a liberação de equipamento espúrio utilizado para a realização das transações questionadas. Argumentou que o autor teria fornecido seus dados pessoais e liberado QR
Code
para terceiros, ignorando os alertas de segurança apresentados pelo banco. Sustentou a culpa exclusiva da vítima e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Na sentença, o
juízo de origem
julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o autor foi vítima de golpe mediante técnica de engenharia social, tendo realizado pessoalmente as operações questionadas, sem que houvesse falha nos sistemas de segurança do banco. Considerou configurada a culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) erro de fato na sentença, que distorceu o conteúdo da petição inicial ao afirmar que o autor teria realizado as operações questionadas; (
ii
) ausência de provas técnicas que demonstrem a autoria das transações pelo autor; (
iii
) impossibilidade de presunção de autoria em desfavor do consumidor; (
iv
) insuficiência probatória dos documentos unilaterais apresentados pelo banco; (v) responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes bancárias, conforme Súmula 479 do STJ; e (vi) configuração do dano moral in
re

ipsa
.

A controvérsia central do presente
R
ecurso reside em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos decorrentes de fraude bancária sofrida pelo autor, ora
apelante, ou se está configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Nesse contexto, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art
.
14 do CDC, segundo o qual
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

O mesmo dispositivo, em seu §3º, prevê as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor:

“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”
.

A sentença recorrida fundamentou-se na excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, entendendo que o autor teria realizado pessoalmente as operações questionadas, sem adotar as cautelas necessárias ao seguir orientações recebidas por telefone.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que a conclusão adotada pelo juízo a quo não encontra respaldo no conjunto probatório
.

O primeiro ponto que merece destaque é a completa ausência de provas técnicas que demonstrem a efetiva participação do autor na realização das operações questionadas. O banco réu, a quem incumbia o ônus da prova quanto à regularidade das transações e à inexistência de falha na prestação do serviço (art. 373, II, do CPC),
limitou-se a apresentar extratos bancários e contratos padronizados não assinados pelo autor.

Não foram juntados aos autos elementos técnicos essenciais para comprovar a autoria das transações, tais como logs de acesso, registros de autenticação

ou qualquer outro dado que pudesse associar inequivocamente as operações ao autor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos de fraude bancária, não bastam documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira para comprovar a regularidade das operações, sendo necessária a apresentação de elementos técnicos que demonstrem a autenticidade das transações.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENTENDIMENTO EXARADO NO REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA N. 466. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1061237 SP 2017/0037887-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2017)

Outro aspecto relevante que não foi devidamente considerado na sentença é a manifesta incompatibilidade das transações questionadas com o perfil do autor
.

Conforme documentado nos autos, foram realizadas múltiplas operações atípicas em curto espaço de tempo, totalizando R$ 36.396,58, incluindo contratação de empréstimos, conversão de cartão de débito para crédito e transferências via PIX para pessoas em outro estado da federação.

A ausência de mecanismos de segurança capazes de detectar e bloquear operações manifestamente incompatíveis com o perfil do cliente configura falha na prestação do serviço bancário, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.052.228/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, reconheceu expressamente que
“é dever da instituição financeira desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. Nesse sentido, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que aparentem ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte do banco”.

Segue transcrita a respectiva ementa:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE
PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor
hipervulnerável
.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado”.
(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023 RT vol. 1058 p. 410)

Além disso, a
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A sentença recorrida afastou a aplicação da referida súmula ao caso concreto, entendendo que se trataria de fortuito externo decorrente de engenharia social, em que terceiros fraudadores teriam se aproveitado da desatenção e falta de cautela do próprio consumidor.

Contudo, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do STJ, que considera a fraude bancária como fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela instituição financeira, independentemente da modalidade de golpe aplicado.

No caso em análise, a fraude somente se consumou porque o sistema de segurança do banco permitiu a realização de múltiplas operações atípicas em curto espaço de tempo, sem qualquer mecanismo de bloqueio, alerta ou validação adicional, o que evidencia falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Outro elemento que evidencia a impossibilidade de o autor ter realizado pessoalmente as operações questionadas é a disparidade geográfica das transações. Conforme documentado nos autos, o autor estava fisicamente na agência bancária localizada no município de
Torixoréu
/MT, enquanto as transferências foram direcionadas para pessoas no estado do Ceará, incluindo pagamentos à Secretaria da Fazenda daquele estado.

Tal circunstância reforça a tese de que as operações foram realizadas remotamente por terceiros, após o acesso do autor ao terminal de autoatendimento, e não pessoalmente pelo consumidor, como concluiu equivocadamente a sentença.

Portanto
, é evidente a ilicitude da conduta do réu e, por conseguinte, a necessidade de declarar a nulidade das
mencionadas transações, impondo-lhe o dever de reparar o prejuízo causado
.

O dano moral tem de ser arbitrado em importância que atenda às funções compensatória, punitiva e preventiva.

À vista disso, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça em situações análogas.

Por fim, quanto aos pedidos de restituição dos valores transferidos fraudulentamente e cancelamento dos contratos de empréstimo e cartão de crédito, entendo que devem ser acolhidos, em razão da configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude bancária.

A esse respeito
, d
esta Câmara:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória, proposta por correntista contra instituição financeira. A autora alegou ter sido vítima de golpe por telefone, cometido por terceiros que se passou por funcionários do banco, e que, mesmo sem fornecer dados sigilosos, constatou transações bancárias expressivas e não autorizadas em sua conta. Requereu a nulidade das operações, restituição dos valores e reparação por danos morais. A sentença entendeu pela culpa exclusiva da vítima. A autora interpôs apelação,
reiterando a existência de falha na prestação do serviço bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada por fraudes praticadas por terceiros em conta bancária da autora, mediante contratação indevida de cartão de crédito virtual e realização de transações não reconhecidas; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação em danos morais e restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ, não sendo afastada a responsabilidade por eventual culpa concorrente da vítima.

As movimentações financeiras realizadas — em valor total de R$20.170,79 — apresentaram padrão atípico e incompatível com o perfil da consumidora, com pagamentos a diferentes beneficiários e em diversas unidades da federação, revelando falha na detecção de operações suspeitas pelo sistema de segurança do banco.

Constatada a ilicitude da conduta da instituição financeira por não evitar transações claramente fraudulentas, impõe-se a restituição dos valores debitados e a reparação pelos danos morais sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros quando demonstrada falha em seus sistemas de
segurança, independentemente de eventual contribuição da vítima.

O padrão atípico de transações não reconhecidas pelo consumidor impõe o dever do banco de bloquear ou reverter as operações suspeitas, sob pena de responsabilidade civil.

A indenização por danos morais é devida quando comprovado que a vítima sofreu prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço bancário.

A restituição do indébito deve ocorrer de forma simples na ausência de prova de má-fé da instituição financeira”.
(N.U 1015046-83.2024.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025,
Publicado
no DJE 04/06/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para declarar a inexistência dos contratos de empréstimo nº 144727685 e nº 144727678, bem como das compras efetuadas por meio do cartão de crédito, determinando-se o seu cancelamento

e
condenar o réu em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a c
ontar de cada desconto efetuado
, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da con
denação(art. 85, § 2º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026